Tribunal: TJMT
Processo: 0062159-35.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JUSTINO SANTANA LEITE
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62159/2019
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Evidenciando que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a ser suprida, da mesma forma que uma vez atendido o princípio da devida fundamentação em harmonia com os pontos sobre os quais se pautou o acordão, não há que se falar em obscuridade.

2 - O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o acordão não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

3 - Conforme o disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

EMBARGANTE:
JUSTINO SANTANA LEITE
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo e pretensão de prequestionar dispositivos legais, opostos por Justino Santana Leite, alegando omissão e obscuridade quanto aos fundamentos da sua condenação, argumentando que não foram individualizados de forma detalhada os fatos a ele atribuídos.
O embargante argumenta que a obscuridade se encontra no parágrafo 73, 74 e 75 da sentença, que não foi sanado pelo acordão e, portanto, deve sê-lo pela via dos embargos e, neste ponto, ratifica que não teve qualquer envolvimento referente “ao fato delitivo”.
Ao final, requereu provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e pugnou pelo prequestionamento dos dispositivos legais citados.
Sem contrarrazões.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 1601-1602-v).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.
V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O embargante insurge-se, alegando omissão e obscuridade no acordão, mas, em verdade, aponta parágrafos da sentença, os quais sustenta não terem ficado claros no julgamento colegiado e, por isto, pretende sejam os supostos vícios sanados e, ainda, expressa sua pretensão de prequestionar dispositivos legais.
Os supostos vícios apontados são atinentes à fundamentação do julgado, que, segundo o embargante, não cuidou de detalhar minuciosamente os fatos a ele imputados, que culminaram na sua condenação. Ou seja, é clara a intenção de revolver matéria fática já apreciada, na nítida pretensão de rediscutir os fundamentos do julgado.
Assim, evidente que a pretensão do embargante não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Basta ver, por exemplo, que no recurso de apelação foi, inclusive, arguida uma preliminar de ausência de fundamentação, que foi rejeitada, o que demonstra que o embargante insiste na tese de ausência de detalhamento dos fatos, que estão atinentes à fundamentação. E, sobre este aspecto ficou decidido que:
“[...] não há que se falar em nulidade por ausência de individualização das condutas, tampouco por falta de fundamentação, porquanto o juiz descreveu de forma individualizada a participação de cada agente, imputando-lhes, pormenorizadamente, as condutas. [...]”(destaquei)

Adiante, na apreciação da questão de mérito, a fundamentação foi clara ao expor que:
“[...] Ocorre que o que se verifica dos autos é que o apelante apenas denunciou os fatos ao Ministério Público após ter se desentendido com o réu/apelante Jaime e deixado de se beneficiar dos valores.
Há nos autos provas robustas o suficiente para demonstrar que o apelante praticou o ato ímprobo e se beneficiou do valor de (R$10.784,55 (dez mil setecentos e oitenta e quatro e cinquenta e cinco centavos); que ele emprestou dinheiro a juros para o apelante Jaime, como forma de pagamento do percentual ajustado; que recebia cheques do Cartório (fls. 2385-2405-MPPIC n. 003; 1889-1892-MP; 1790/1790) e as cártulas numeradas na sentença.
Não há dúvida, pois, da presença do elemento subjetivo necessário à materialização do ato de improbidade administrativa, pois o apelante sabia da origem dos cheques e, mesmo assim, os recebia como forma de pagamento de dívidas do réu/apelante Jaime, configurando o enriquecimento ilícito em detrimento do Erário.
Nesse contexto, demonstrado o dolo e a manifesta ocorrência dos atos praticados pelo apelante, consistentes na utilização de cheques do Cartório Distribuidor em proveito próprio, quando exercia a função pública, caracterizando, assim, atos de improbidade administrativa, por ferir os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, além de resultar em prejuízo ao Erário, não há razão fática ou legal, para acolher sua tese de defesa.[...] (destaquei)

Verifica-se, pois, que não há omissão, mas sim, o inconformismo do embargante e a tentativa de alterar o julgado pelo fato de não ter sido favorável, o que não se admite na via dos aclaratórios.
De outro lado, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Outrossim, é cediço que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Nesse mesmo sentido é também o entendimento neste Sodalício, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO. 1. Para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento. 2. A alegada omissão está calcada, na verdade, na insatisfação da Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.3.O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).4. Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.” (N.U 0016299-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os embargos declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR